Tribunal: STF
Processo: Rcl 4937
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES
   PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO
   ABSTRATA - ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM
   JULGADO - INCIDÊNCIA DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF -
   IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO LITÍGIO EM SEDE DE EXECUÇÃO -
   "TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT" -
   INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO
   RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO
   DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.